Tribunal: TJDFT
Processo: 0747017-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RETIFICAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO NÃO REALIZADA. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. CAUSA MADURA. REMOÇÃO DE OFÍCIO DE SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA MÉDICA VIGENTE. IMPEDIMENTO LEGAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) perda do objeto da ação; (ii) afastada a perda do objeto, avaliar a legalidade do ato administrativo que, de ofício, removeu o servidor que estava em gozo de licença médica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, prevê no art. 132: “Ao término das licenças previstas no art. 130, II a X, o servidor tem o direito de retornar à mesma lotação, com a mesma jornada de trabalho de antes do início da licença, desde que uma ou outra não tenha sofrido alteração normativa.”
4. O autor almeja a declaração da nulidade do ato administrativo que determinou a sua remoção de ofício durante o período de gozo da licença médica, cujo termo final foi prorrogado até o dia 30/09/2024, após homologação de novos atestados médicos (ID 69231205). A Administração Pública comprovou que retificou a data da apresentação do servidor na nova lotação para 09/06/2024 e, portanto, quando ainda vigente a licença médica (ID 69231199, pág. 3).
5. Evidencia-se que subsiste o interesse de agir do recorrente, sobretudo diante das consequências funcionais de faltas supostamente lançadas no período, de forma que a sentença proferida deve ser desconstituída e, estando a causa madura, cabe ao órgão revisor proceder ao julgamento do mérito nos termos do art. 1.013, § 3o, inc. I, do CPC.
6. A remoção de ofício de servidor é prevista no art. 41, § 3o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011 e, considerando que o autor/recorrente ocupa o cargo efetivo de policial penal, a Portaria no 20/2022 da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do DF dispõe no art. 4o: “A remoção a critério da Administração ocorrerá para atender às necessidades do serviço e exigências das unidades orgânicas, mediante ato fundamentado, priorizando-se o critério da antiguidade, caso não haja voluntário. (Artigo Alterado(a) pelo(a) Portaria 278 de 12/09/2022).”
7. A remoção de servidor é ato administrativo discricionário, de forma que cabe à Administração Pública deliberar sobre a mudança de lotação do servidor, de acordo com seu juízo de conveniência e oportunidade com vistas a gerir o serviço público, devendo expor os motivos para tanto, não sendo suficiente mera necessidade de serviço (STJ, AgInt no RMS 57.850/PA, Rel.a Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13/05/2019; STJ, AgRg no REsp 1.376.747/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 05/06/2013).
8. E segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a motivação dos atos administrativos discricionários pode ocorrer até mesmo depois da prática do ato (STJ, REsp 1.331.224/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26/02/2013; TJDFT, Acórdão 1271581, Rel.a Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 12/08/2020).
9. No caso, embora a Administração Pública tenha motivado devidamente o ato de remoção do servidor, em razão da abertura de novos blocos no Centro de Detenção Provisória I (CDPI) para alocação de presos do regime fechado, demandando o remanejamento de policiais penais (ID 69231194), não observou a prorrogação da licença médica do autor (ID 69231205), impedimento legal para a efetiva remoção do servidor, que perdurou até 30/09/2024.
10. Destarte, afastada a presunção relativa de legalidade do ato administrativo que fixou data de apresentação do servidor na nova lotação quando ainda vigente a sua licença médica, o ato administrativo que removeu o autor/recorrente é nulo e o Distrito Federal deve se abster de lançar faltas e de fazer descontos na sua remuneração até 30/09/2024, término de sua licença médica.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido para declarar a nulidade do ato administrativo que removeu o autor/recorrente, assim como para determinar que o Distrito Federal deixe de lançar faltas e de fazer descontos na remuneração do servidor até 30/09/2024, término de sua licença médica.
12. Custas recolhidas pelo recorrente (ID 69231976 a 69231979). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 41, § 3o, 132; Portaria no 20/2022 da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do DF, art. 4o; CPC, art. 1.013, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 57.850/PA, Rel.a Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13/05/2019; STJ, REsp 1.331.224/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26/02/2013.